Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-50.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001875-50.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA MARQUES GARCIA - CPF: 241.401.471-72 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001875-50.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001875-50.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Rosângela Marques Garcia

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Rosângela Marques Garcia, que julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização danos materiais e danos morais, decorrentes de saques indevidos na conta PASEP da autora. O banco recorreu pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, diante da alegada complexidade técnica da matéria; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores controvertidos da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia contábil para apuração dos valores e verificação dos índices aplicáveis às contas PASEP afasta a competência dos Juizados Especiais, que são destinados a causas de menor complexidade.

4.

A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme prevê o Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de perícia contábil para a correta apuração de valores e índices aplicáveis ao saldo de conta PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial.

2.

A complexidade da demanda é aferida com base no objeto da prova necessária à sua elucidação, e não pelo direito material discutido.

3.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, deve ser anulada a sentença e extinto o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 55; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1016329-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024 e N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001875-50.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001875-50.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Rosângela Marques Garcia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.

265798845
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o banco recorrente ao pagamento de
R$ 47.939,16 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), a título de dano material e R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

265798853
): requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
265798853
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001875-50.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001875-50.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Rosângela Marques Garcia

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Rosângela Marques Garcia
em face de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida alega, em síntese, ser titular/beneficiária de conta individual do PASEP e que, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil S.A. o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que referida conta estava zerada. Salienta que foram realizados saques no montante de

R$ 47.939,16 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

Em contraponto, o banco,
em sede de defesa, apresenta tela do extrato da movimentação bancária do recorrente e afirma sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Assevera que os cálculos da presente demanda são complexos, tendo em vista que envolvem conversão de moedas e aplicação de índices variados.

No caso, para verificar se o valor apresentado pela autora está correto, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar se os índices pretendidos pela autora recorrente são divergentes dos aplicados às contas PASEP.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença, se for o caso.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – DESCONTOS EM CONTA PASEP – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1016329-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)
.”

“
RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

(N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

De igual forma,

a conclusão no 8 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. INDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela instituição financeira recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
,
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e
JULGAR EXTINTO
o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025